Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-68.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000613-68.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 020.143.731-75 (ADVOGADO), PAMELA BERTAO PALHARINI - CPF: 992.239.700-59 (IMPETRANTE), DRA. PATRÍCIA CENI (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração. °
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:

Juiz de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EDITADO – ACOLHIMENTO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

De acordo com o parágrafo único do art. 48 da Lei de Regência dos Juizados Especiais os erros materiais constantes no acórdão podem ser corrigidos de ofício.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração. °
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:

Juiz de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

RELATÓRIO

Embargos de Declaração da

Pâmela Bertão Palharini Borghetti.

Mandado de Segurança

da

Pâmela Bertão Palharini Borghetti
.

Ação:
em fase de execução.

Origem:

8o Juizado Especial Cível de Cuiabá
.

Decisão
(Id. 168725198): indeferiu o pedido liminar por não vislumbrar verossimilhança nas alegações.

Acórdão (Id.
191347675

): conheceu dos embargos de declaração e os acolheu para reconhecer o cerceamento de defesa.

Embargos de Declaração
(Id.
195729688
):
assegura que o acórdão incorreu em erro

material na ementa de julgamento,

pugna para que seja corrigida para que conste como “Mandado de Segurança”.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargos de Declaração. °
1000613-68.2023.8.11.9005

Embargante:

Pâmela Bertão Palharini Borghetti

Embargado:

Juiz de Direito do 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Litisconsorte Passivo Necessário:
Rogers Elizandro Jarbas

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Pâmela Bertão Palharini Borghetti
,
parte impetrante do Mandado de Segurança,
em face do acórdão que contem erro material
.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de erro material
na ementa de julgamento, pugna para que seja corrigida para julgar novamente o mérito, ou seja, do

“Mandado de Segurança

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que
há erro material
na ementa de julgamento do acordão embargado
, pois, no caso dos autos, o acordão acolheu os embargos, para que o recurso inominado fosse submetido a novo julgamento
. Assim,
é manifesto equívoco a utilização do termo “
RECURSO INOMINADO” no dispositivo de julgamento.

Ante o exposto
,
CONHEÇO dos embargos de declaração, por serem tempestivos e OS ACOLHO para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o MANDADO DE SEGURANÇA ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024